Tribunal: TJMT
Processo: 0002530-86.2013.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002530-86.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARMOL - CPF: 411.184.801-04 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), SILENE REGINA DA SILVA - CPF: 535.182.411-68 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), NADIR AUED - CPF: 023.209.329-68 (APELANTE), NADIR AUED - CPF: 023.209.329-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. QUITAÇÃO DO NEGÓCIO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ERRO MATERIAL NA DATA DO INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude da
sentença que julgou procedentes
E
mbargos de
T
erceiro para cancelar penhora incidente sobre imóvel rural.

2.
Os embargantes alegaram posse anterior à constrição, fundada em compromisso particular de compra e venda celebrado com o executado, com quitação do preço e exercício contínuo da posse.

O apelante sustentou insuficiência da prova do negócio, da quitação e da posse, além de pedir,
em caráter
subsidi
ário,
a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se os embargantes comprovaram posse anterior e direito incompatível com a penhora, ainda que sem registro do compromisso de compra e venda; (
ii
) se houve fraude à execução; (
iii
) a quem incumbem custas e honorários nos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

4
. Os embargos de terceiro admitem defesa da posse fundada em compromisso de compra e venda sem registro, desde que comprovada a posse efetiva anterior à constrição.

5
. O conjunto probatório foi suficiente para demonstrar a aquisição, a quitação e a posse do imóvel, com apoio no contrato, recibos, depoimento do vendedor e prova testemunhal. A divergência de datas no instrumento foi tratada como erro material, sem prova de falsidade.

6
. Não se configurou fraude à execução, pois a aquisição e a transmissão da posse ocorreram antes do ajuizamento da execução e da averbação da penhora, sem prova de ciência prévia de litígio pelos adquirentes.

7
. Mantêm-se os ônus sucumbenciais do embargado, porque houve resistência ao mérito dos embargos, com impugnação da prova e instauração de incidente de falsidade documental depois
abandonado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É cabível o acolhimento de embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóvel objeto de compromisso de compra e venda não registrado quando comprovadas a posse anterior, a quitação do negócio e a ausência de fraude à execução"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 371, 411, I, 674, 677, 792 e 85, § 11.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José dos Santos Neto
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
iz
da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou procedentes os
pedidos formulados nos
Embargos de
Terceiros opostos
por
Sebastião
Marmol
e
Silene Regina da Silva
.

O Juiz
de primeiro grau confirmou a tutela de urgência e
determinou o cancelamento da penhora registrada sob o R.7 da matrícula no 4.611 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT
, efetivada no bojo da Ação de Execução 0000378-66.200
9.8
.11.0018
. Ao final,
condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante
suscitou a ocorrência de erro de julgamento.
Aduziu que o Juiz da causa
conferiu força probatória indevida a
os
documentos particulares que, a seu ver, não comprovam
a
aquisição do imóvel, a quitação do preço
ou
o exercício de posse qualificada pelos embargantes
/apelados.

Arguiu que,
embora o contrato previsse pagamento substancial por transferência bancária, não foi juntado qualquer comprovante bancário, extrato, ordem de transferência ou documento equivalente apto a demonstrar que os valores foram efetivamente repassados a
o executado

Nadir
Aued
.

A
ssever
ou que
inexistirem provas materiais da alegada quitação do restante do preço por meio da entrega de 1.000
(mil)
arrobas de vaca,
visto
que não foram apresentados documentos típicos dessa operação rural, como notas de produtor, guias de trânsito animal, registros sanitários ou quaisquer elementos objetivos que evidenciassem a efetiva tradição dos semoventes.

Para o
apelante
, a simples existência de recibos particulares, desacompanhados de confirmação externa idônea, não basta para comprovar a efetivação do negócio jurídico
ou
a quitação integral do preço.

S
alient
ou
que o contrato de compromisso de compra e venda
foi

celebrado

em
12/06/2007, ao passo que o reconhecimento de firma das assinaturas teria ocorrido em 28/07/2006, isto é, em momento anterior à própria data de elaboração do instrumento,
fato
que compromete a coerência lógica, a credibilidade e a validade formal do documento.

Afirmou que
, embora seja admissível a oposição de embargos de terceiro funda
menta
dos em posse advinda de compromisso de compra e venda desprovido de registro, permanece indispensável a comprovação do exercício da posse por outros meios idôneos
,
o que não teria sido satisfeito no caso
.

Alegou
que não foram juntados documentos inerentes à exploração econômica e à administração de imóvel rural, tais como
:
comprovantes de pagamento de ITR, inscrição no Cadastro Ambiental Rural, notas fiscais de comercialização da produção, licenças ambientais, declarações de imposto de renda ou qualquer outro elemento apto a evidenciar o domínio útil da área
.

A
rgument
ou, por fim,
que a prova
oral
foi supervalorizada, pois os depoimentos
se
limitaram a relatar conhecimento informal da venda, da
ocupação da área e da existência de algumas benfeitorias e cultivo, sem individualizar atos possessórios concretos e juridicamente relevantes, como administração direta, contratação de trabalhadores, exploração produtiva documentada ou recolhimento de tributos
.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma total da sentença.

Em pedido alternativo,
ainda que se admita a desconstituição da penhora,
alegou que
os honorários advocatícios e as custas deveriam ser suportados
pelos apelados
, à luz do princípio da causalidade
, visto que
deixaram de promover o registro do compromisso de compra e venda, mant
iveram
o bem
no
nome do executado
,
criando aparência de disponibilidade patrimonial
.

Assim, à luz do
bem
d
o Tema Repetitivo 872 do STJ
e do
Verbete
S
u
mula
r
303 do STJ, segundo
o
qual quem deu causa à constrição indevida deve arcar os honorários advocatícios,
pediu que os apelados suportem o
s
ônus
sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 350910486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressoa dos autos que
, em
17/02/2009
,

José dos Santos Neto

ajuizou a
Ação de Execução no 0000387-66.2009.8.11.0018 em face de
Nadir
Aued
, na qual foi efetivada penhora sobre imóvel rural denominado Fazenda Indaiá, com área de 181,50 hectares,
destacado de área maior
,

matriculado sob o no 4.611 no Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

Em
março
/
2013
,
o casal
Sebastião
Marmol
e
Silene Regina da Silva
tom
ou
conhecimento da constrição e,
sob o fundamento de
que haviam adquirido o imóvel de
Nadir
Aued
mediante Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado em 12
/06/
200
7
, opuseram os
Embargos de Terceiro
em face do alienante
/executado
e
respectivo exequente, ora Apelante
.

Os Apelados s
ustenta
ram
que
, à época da aquisição, a única penhora existente sob o imóvel era a registrada sob o R.3/4.611, efetivada em 11/04/2006, em favor do Banco Bradesco S.A.

N
arra
ram que
o valor da transação foi de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
dos quais
R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)
foram
quitados mediante transferência bancária no ato da celebração do contrato, conforme previsto na Cláusula 3a, item 1, do instrumento,
cujo
saldo remanescente de 1.000
(uma mil)
arrobas de vaca
fo
i quitada
após a liberação da penhora constituída em favor do Banco Bradesco S/A.

A
rguiram que
posse do imóvel foi transmitida aos compradores
/apelados
no ato da assinatura do contrato, nos termos da Cláusula 5a.
E que a
s firmas
dos contratantes
foram reconhecidas em cartório de registro em 28
/07/
2006.

Arguiram
que o
exerc
ício da
posse mansa, pacífica e ininterrupta da área
se deu a partir
da
aquisição
(junho/2007)
, portanto, anterior ao ajuizamento da execução que originou a penhora, distribuída em fevereiro
/2
009.

Com a inicial, os apelados anexaram o contrato de compra e venda, firmado em 12/06/2007,
e
o
s
recibo
s
de pagamento das arrobas de
vaca
(ID 350910353 – pág. 12/
20).

Em sua defesa,
o Apelante
argui
u a
preliminar de ilegitimidade ativa dos Embargantes
/Apelados
, intempestividade dos embargos e
, no mérito,
suscit
ou
o incidente de falsidade documental
.

A
leg
ou
a fragilidade probatória dos recibos de pagamento e na divergência verificada entre a data lançada no contrato, que aponta 12
/06/
2007, e a data do reconhecimento de firma das assinaturas, ocorrido em 28
/07/
2006, circunstância que, no seu entender, comprometeria a credibilidade e a validade formal do instrumento.

E
mbora
c
itado
(ID
350910353 – pág. 173)
,
o
Embargado Nadir
Aued

não apresentou contestação, tornando-se revel
(ID 350910401)
.

Em Réplica, os Apelados/Embargantes esclareceram que a data do contrato foi digitada com o ano equivocado, posto que o instrumento de compra e venda foi celebrado em
12/06/
2006
,
e não em 2007.

O feito teve instrução marcada p
or
extens
a

duração
e
, também,
pelo rigor

procedimental
.
O Juiz proferiu decisão saneadora no ID 143959581, complementada no ID
156957284.

Realizou-se audiência de instrução em 1o
/07/
2024, da qual o Embargado
/Apelante

não
compareceu,
in
obstante intimado.

Nessa audiência, fo
i
colhido o depoimento pessoal de Nadir
Aued
(executado)
, que confirmou ter vendido o imóvel a
o Apelante
Sebastião
Marmol

em
2006 e
que
receb
eu,
integralmente
,
o valor pactuado
.

No mesmo ato, também,
foram
colhidos
os depoimentos das testemunhas Rui Francisco Pucci de Oliveira e José Moreno Lima, que corroboraram a realização do negócio jurídico, a transmissão da posse e o exercício contínuo desta pelos Embargantes
/Apelados
, com benfeitorias e cultivo na propriedade.

Num primeiro momento (decisão saneadora complementar), o pedido de
incidente de falsidade documental
foi rejeitado.
Fundamentou que
“(...) o

artigo 409 do CPC preceitua que a data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes,
provar-se-á
por todos os meios de direito. Todavia, o parágrafo único, inciso IV, discorre que em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular da sua apresentação em repartição pública ou em juízo, ou seja, o simples fato de o documento estar datado errado por erro material não torna o contrato falso.
(....)”
.

A despeito disso, em sede de Embargos Declaratórios,
o magistrado
agregou efeitos infringentes à decisão saneadora e
instaur
ou o Incidente de Falsidade do Contrato de Compra e Venda
,
com a
nomea
ção
d
a
perit
a
empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda
.

O
s Embargantes
/Apelados
indicaram assistente técnico e apresentaram quesitos,
bem como sinalizaram que os

documentos
originais
estavam
à disposição da perícia. Contudo, em
0
3
/07/
2025, o próprio Embargado
/Apelante
desist
iu
da prova pericial.

O Juízo homologou a desistência e, por decisão proferida em 21
/08/
2025, indeferiu o pedido de reconhecimento de falsidade documental
;
por corolário
, declar
ou
autênticos o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e os recibos de pagamento.

Encerrada a instrução, prolatou-se a sentença recorrida
, com a procedência do pedido autoral,
liberando o imóvel rural da penhora
.

Inconformado, o Apelante
articul
ou
três eixos de insurgência.

No primeiro, sustent
ou
erro
de
ju
lgamento
na valoração da prova
. A
firm
ou
que os
Apelados
não
p
roduzi
ram
prova
d
o pagamento do preço,
à míngua de
comprovantes bancários e documentação relativa à entrega de semoventes,
muito menos
o exercício de posse qualificada,
pois
falta
m
documentos fiscais e ambientais típicos da exploração rural.

No segundo
ponto
, retom
ou
a divergência de datas no contrato como indicativo de incongruência relevante apta a comprometer sua credibilidade.

O
terceiro
e último
eixo
versa sobre pedido
subsidi
ário de invers
ão dos honorários em seu favor, com fundamento n
o Verbete
S
u
mula
r
303 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a constrição indevida teria decorrido da omissão dos
Apelados
em registrar o compromisso de compra e venda.

Com efeito,
o
s embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à tutela de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo
. Essa é a inteligência do
artigo 674 do C
PC
.

Para o seu acolhimento, exige-se a demonstração sumária da posse ou do domínio e da qualidade de terceiro em relação ao processo
originário, conforme estabelece o artigo 677 do mesmo diploma.
Além do mais, não
se exige, para esse fim, a prova da titularidade registral.

O Verbete
S
u
mula
r
84 do Superior Tribunal de Justiça, de aplicação consolidada, admit
e
a oposição de embargos de terceiro
com base
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Portanto, o
que se exige é a comprovação da posse efetiva e qualificada, exercida em momento anterior à constrição, aliada à
inexist
ência de fraude.
Vale dizer, o
campo normativo
exige a
demonstração de direito possessório incompatível com o ato constritivo
, e não de registro imobiliário
.

Do
exame do conjunto probatório
,
evidencia
-se que o Juiz sentenciante
não incorreu
em
erro
de
ju
lgamento, pois a
apreciação da prova foi criteriosa, contextualizada e coerente com os elementos coligidos, não se identificando qualquer violação às regras do convencimento motivado previstas no artigo 371 do C
PC
.

No que tange ao pagamento do preço,
o julgador
fundamentou

sua conclusão em três elementos convergentes:
(i), primeiro,
a própria cláusula 3a, item 1, do instrumento contratual, que atesta que o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)
foi
quitado no ato da assinatura;
(
ii
)
os recibos de pagamento, cuja autenticidade foi expressamente reconhecida em decisão judicial transitada em julgado no âmbito do incidente de falsidade documental; e
(
iii
)
o depoimento pessoal do próprio vendedor, Nadir
Aued
, que confirmou ter recebido integralmente o valor ajustado.

Ao contrário do alegado pelo Apelante, e
sse conjunto de elementos é suficiente
para corroborar a pretensão autoral.

O depoimento do vendedor
Nadir
Aued
, parte na relação contratual, tem especial valor probatório nesse contexto,
pois chancelou a tese dos Apelados de que a compra foi efetivada e
quitada
.

De igual maneira, o
ônus de provar o pagamento foi satisfeito com elementos coerentes e expressamente valorados pelo Ju
iz da causa
.

No que concerne à prova da posse, o raciocínio é igualmente sólido
, pois a
cláusula 5a do contrato estipulou a transmissão da posse aos compradores
/apelados
no ato da celebração, em 12
/06/
2006.

Esse dado contratual foi corroborado por dois depoimentos testemunhais independentes.
Explico:

A testemunha Rui Francisco Pucci de Oliveira, vizinho da área, confirmou que Nadir
Aued
vendeu a fazenda a
o Apelado
Sebastião por volta dos anos de 2005 e 2006 e que
o adquirente Apelado
ocupa a propriedade até os dias atuais, com benfeitorias consistentes em barracão e casa, e com cultivo ativo de milho.

A testemunha José Moreno Lima declarou ter ciência da venda do imóvel por volta do ano de 2006 e da existência de benfeitorias na área.

O argumento
recursal
, no sentido de que os depoimentos seriam genéricos e não teriam indicado com precisão atos possessórios juridicamente relevantes como pagamento de ITR, inscrição no CAR ou comercialização da produção, não encontra respaldo na estrutura do instituto processual.

Repito, o
s embargos de terceiro não exigem a prova de posse no grau de profundidade exigido para a usucapião
,
exigem prova
suficiente da posse, que pode ser feita por todos os meios admitidos em direito, conforme o artigo 677 do CPC.

No caso, a
referência
às
benfeitorias construídas, ao cultivo ativo e à ocupação contínua por quase duas décadas é prova possessória concreta, objetiva e coerente com o que se esperaria d
o
compromissário comprador que
,
efetivamente
,
tomou posse do bem.

A exigência de documentação fiscal e ambiental como
condição imprescindível de
prova d
a
posse em embargos de terceiro representaria ônus probatório sem amparo legal, incompatível com a finalidade protetiva do instituto.

A
demais, a alegada
divergência de datas no instrumento contratual, consistente no fato de que o reconhecimento de firma das assinaturas ocorreu em 28
/07/
2006, data anterior ao registro no próprio instrumento de 12
/06/
2007, foi expressamente examinada tanto na decisão que resolveu o incidente de falsidade documental quanto na sentença recorrida.

De forma escorreita, o Juiz da causa
pontuou
que esse fato, analisado de forma
isolada, não é suficiente para invalida
r
o instrumento, sobretudo diante da
falta
de prova de inautenticidade.

Assim, por força do artigo 411, inciso I, do CPC, presume-se autêntico o documento particular quando o tabelião reconhece a firma do signatário, ressalvada prova em contrário quanto ao seu conteúdo e às circunstâncias do negócio jurídico nele retratado
.

A eventual discrepância de datas pode decorrer de erro material no preenchimento do instrumento, o que é circunstância factível em negócios rurais realizados sem assistência jurídica especializada. O fato decisivo é que o incidente de falsidade documental foi instaurado a pedido do próprio
Apelante, a quem competia demonstrar a falsidade que alegava; contudo, desistiu da prova pericial que havia requerido.

Diante disso, o Juiz de 1o grau concluiu pela autenticidade dos documentos.

Como a decisão que indeferiu o reconhecimento de falsidade documental não foi oportunamente impugnada pelos meios processuais cabíveis, operou-se a preclusão quanto à rediscussão autônoma da matéria n
este
recurso. De todo modo, ainda que assim não fosse, a
tese
recursal não prospera diante do conjunto probatório produzido
.

Igualmente, não há base para reconhecer fraude à execução.

O artigo 792 do CPC elenca as hipóteses de sua configuração,
cuj
o traço comum é a existência de situação jurídica litigiosa ou constritiva preexistente, da qual o adquirente tinha ou deveria ter ciência.

Na espécie, o contrato e a transmissão da posse datam de 12
/06/
2006
,
a execução que originou a penhora foi distribuída em 17
/02/
2009, quase
03 (
três
)
anos depois. A penhora foi registrada na matrícula do imóvel
apenas
em
0
3
/01/
2013
, e n
ão há qualquer elemento que indique que os Embargantes
/Apelados
tinham conhecimento de litígio ou
da
dívida do vendedor com o Apelante ao tempo da aquisição.

O exame da controvérsia recursal conduz à conclusão de que
o Juiz
senten
ciante
aplicou corretamente o regime jurídico dos embargos de terceiro, apreciou o conjunto probatório de forma motivada, enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes e a
plicou
resultado coerente com os elementos constantes dos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão subsidiária do Apelante não merece acolhida.

O Verbete
S
u
mula
r n.
303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

O Tema Repetitivo 872 d
a Corte Superior de Justiça pacificou
esse entendimento
. Quan
d
o
o exequente, ciente da transferência do bem, oferece resistência ao mérito dos embargos,
atrai para si
a responsabilidade sucumbencial
,
o que se dá
pela incidência do princípio da sucumbência em substituição ao da causalidade pura.

N
o caso concreto,
a
conduta processual do Apelante
está inserida n
essa hipótese.

A
lém de o Apelante
mante
r
a
penhora,
contestou
os Embargos de Terceiros
com arguição de preliminares e impugnação ao mérito, suscitou incidente de falsidade documental que consumiu atos processuais relevantes e impôs ônus às partes e ao aparelho judiciário, para depois desistir da própria prova que havia requerido, e ainda assim insistiu, nas alegações finais, nas mesmas teses superadas pela prova produzida.

Essa conduta, analisada em sua integridade, qualifica-se como resistência contumaz, que vai além do exercício regular do contraditório e justifica, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a imputação ao Embargado dos ônus de sucumbência.

Logo, a
manutenção integral da sentença é medida que se impõe
, em especial porque o
percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa é adequado e proporcional.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026